Tribunal: TJMT
Processo: 1011103-58.2024.8.11.0003
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-02
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1011103-58.2024.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Falsa identidade, Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), ADEILSON CASTORINO LOPES - CPF: 840.446.081-72 (APELADO), CARLOS DANIEL DOS ANJOS CASTORINO LOPES - CPF: 707.787.931-33 (APELADO), TAMYRES ALVES DOMINGOS - CPF: 097.825.574-71 (TERCEIRO INTERESSADO), KELTON OLIVEIRA WANDERLEY - CPF: 054.923.404-76 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Apelação Criminal:

1011103-58.2024.8.11.0003

Classe CNJ:

198

Origem:

Juizado Especial Criminal de Rondonópolis/MT

Apelante(s):

Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes e

Adeilson Castorino Lopes

Apelado(s):

Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

02 a 04/12/2025 (Plenário Virtual)

SÚMULA DO JULGAMENTO

APELAÇÃO CRIMINAL.

ART. 307 DO CÓDIGO PENAL. FALSA IDENTIDADE. VALORAÇÃO NEGATIVA DOS MOTIVOS DO CRIME. AUSÊNCIA DE
BIS IN IDEM
. REINCIDÊNCIA PREPONDERANTE. RECURSO IMPROVIDO.

1. No caso em apreço, o Apelante Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes foi condenado à pena privativa de liberdade de 04 meses e 10 dias em regime inicial aberto e o Apelante Adeilson Castorino Lopes à pena de 03 meses e 25 dias de detenção, em regime inicial aberto, pela prática do delito previsto no art. 307 do Código Penal. Nas razões recursais os apelados requerem o redimensionamento da pena, sustentando que houve indevida valoração negativa dos motivos do crime, em violação ao princípio do bis in idem.

2. Verifico que houve a majoração da pena-base ao ser analisado os motivos do crime. Quanto ao réu Carlos Daniel, foi fundamentado que os motivos estavam relacionados à intenção de manter-se impune, diante da existência de mandados de prisão. Em relação ao réu Adeilson Castorino Lopes, foi destacado que os motivos estavam voltados a manter o corréu — seu filho — igualmente impune.

3. É certo que o princípio do “bis in idem” impede que um mesmo fato seja considerado mais de uma vez em prejuízo do réu, contudo, não há violação a esse princípio quando o julgador valoriza circunstâncias concretas que extrapolam o conteúdo normativo do tipo penal, como ocorre no caso.

4. Não constato que o agravamento da pena tenha sido pelo simples fato de os acusados terem atribuído falsa identidade, o que seria indevido, mas a majoração decorreu da constatação de que a conduta buscava impedir o cumprimento de mandados de prisão em aberto, situação que revela dolo mais intenso e maior reprovabilidade. Essa motivação não integra a elementar típica do art. 307 do Código Penal, que se limita ao ato de atribuir-se identidade falsa perante autoridade.

5. A conduta praticada vai além do propósito comum de evitar autuação. Os réus tentaram frustrar a efetividade da persecução penal, o que acarreta risco maior à fé pública, base da segurança jurídica e da credibilidade da atuação policial. Tais circunstâncias legitimam a valoração negativa dos motivos do crime e, por consequência, a exasperação moderada da pena-base.

6. Assim, não há falar em punição em duplicidade, mas sim em regular análise das circunstâncias judiciais, com fundamento idôneo e compatível com o caso concreto.

7.

O Ministério Público que atua nesta Turma Recursal proferiu parecer em que opina pelo conhecimento e desprovimento da apelação, em razão de que não se trata de punição em duplicidade da mesma conduta (bis in idem), mas sim do reconhecimento de que a motivação dos acusados excede a normalidade do tipo penal, revelando dolo mais intenso e grau de reprovabilidade superior, circunstâncias que legitimam a valoração negativa dos motivos e, por consequência, a exasperação da pena.

8. A sentença que CONDENOU o Apelante Carlos Daniel dos Anjos Castorino Lopes à pena 04 meses e 10 dias e o Apelante Adeilson Castorino Lopes à pena de 03 meses e 25 dias de detenção. O regime inicial é o aberto, nos termos do art. 33, §2°, “c”, do Código Penal. Dada a reincidência do réu Carlos Daniel e as circunstâncias judiciais serem desfavoráveis ao sentenciado Adeilson, deixo de converter a pena de privação da liberdade em restritivas de direito, não merece reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 82, paragrafo 5, da Lei no 9.099/95.

9. Recurso improvido.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Vide Súmula do Julgamento.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2025